Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702531-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. D. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINE DA SILVA MELO REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA GOMES MARTINS AGRAVADO: V. G. M., VANESSA GOMES MARTINS, MARINALVA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo A. C. D. S. M., rep. por A. C. D. S. M., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (ID 32244805), que, nos autos do inventário e partilha, reconheceu erro no levantamento de valores efetuado pela agravante por meio de alvará judicial, no valor de R$ 3.380,00 (três mil, trezentos e oitenta reais) a maior, e determinou, na oportunidade, a devolução de tal quantia, acrescido das correções desde 24/09/2021, para a conta judicial 3700134500095 do Banco do Brasil, no prazo de 5 (cinco) dias. A agravante, em apertada síntese, se insurge contra a aludida decisão, reconhecendo o equívoco, mas pelo lapso temporal transcorrido desde o respectivo levantamento, pela duração do processo de inventário, pelas condições financeiras, pugna pela autorização do pagamento do valor apenas com a venda do imóvel constante no esboço de partilha. Requesta a concessão de efeito suspensivo ativo de modo a obstar a devolução da quantia do prazo fixado na decisão vergastada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 88744346 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.” Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que a tutela de urgência almejada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Com base em uma análise rasa e instrumental da demanda própria da atual fase processual, embora o agravante assevere que não se opõe à devolução ordenada, pugnando apenas pela postergação e por outra forma de quitação, depura-se que não há amparo legal para a prorrogação almejada. Ou seja, o recebimento a maior se mostra incontroverso. O Juízo a quo bem esclareceu o ocorrido na decisão combatida. A ver, in verbis: “1- Em complemento à decisão interlocutória de ID 109125997, assinalo que o Banco do Brasil enviou o extrato completo da conta judicial (ID 110197261). Conforme o referido documento, havia o saldo de R$ 26.949,02 em 24/09/2021, data em que a herdeira ANNA CLARA efetivou o resgate da quantia de R$ 12.363,25. O resgate correto era de R$ 8.983,00 (resultado da divisão de R$ 26.949,02 pelas 3 herdeiras). Portanto, ANNA CLARA recebeu R$ 3.380,00 a mais. Assim, determino à herdeira ANNA CLARA DA SILVA MARTINS, representada por sua genitora ANA CAROLINE DA SILVA MELO, que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a devolução do valor de R$ 3.380,00 (três mil e trezentos e oitenta reais), acrescido das correções desde 24/09/2021, para a conta judicial 3700134500095 do Banco do Brasil. (...)” Além disso, na condução do processo o juízo deve ater-se ao respeito ao tratamento isonômico entre as partes, à boa-fé processual, e à dignidade da pessoa humana, e, seguindo estes vetores orientativos, para resguardar direito das partes adversas, o valor levantando a mais, deve ser devolvido para a devida repartição equivalente entre os(as) herdeiros(as). Dentro dos limites do pedido reformatório em análise, a concessão do efeito suspensivo se mostra desprovida de lastro capaz de justificar o seu deferimento. Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator